Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732930-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIR MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDIR MOREIRA DOS SANTOS contra a decisão que, nos autos da ação declaratória de anulação de cláusulas de contrato ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A (processo no 0703692-68.2022.8.07.0019), indeferiu seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita (Id 132260827 - origem), restando mantida após pedido de reconsideração (Id 135831760 – origem). O autor agravante sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, conforme apresentação detalhada de sua situação financeira, a qual comprovaria estar em situação de endividamento. Pontua que embora perceba uma aposentadoria no valor de R$ 9.676,70 (nove mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos) brutos, o valor dos descontos compulsório e descontos de empréstimos bancários no próprio contracheque totalizam o valor de R$ 5.815,62 (cinco mil oitocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), restando o valor líquido de somente R$ 3.851,08 (três mil oitocentos e cinquenta e um reais e oito centavos), conforme demonstrado no contracheque de março 2022. Ressalta que sua renda salarial é insuficiente para quitar suas despesas mensais, pois seu salário está com a maior parte comprometida em empréstimos bancários. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de forma a conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida em 25/07/2022 (Id 132260827 - origem), constando certidão de sua disponibilidade em 27/07/2022 (id 132463506- origem), tendo ocorrido sua publicação em 28/07/2022. Assim, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 29/07/2022 (sexta-feira) e findando-se no dia 26/08/2022 (sexta-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 30/09/2022, porquanto intempestivo. Resta consignar que o pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende ou interrompe a fluência do prazo recursal, devendo o requisito da tempestividade recursal observar o prazo atinente à primeira decisão, este inclusive foi entendimento explanado pelo Juízo a quo em 05/09/2022 (Id 135831760 - origem). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora